Tribunal: TJES
Processo: 5013892-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013892-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA MARIA DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA OBSERVADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o não conhecimento de agravo de instrumento. A embargante alega omissões quanto à taxatividade mitigada, ao mérito do rito do alvará e a precedentes, além de contradição na classificação do ato recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão embargado, conforme as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado enfrentou expressamente a tese da taxatividade mitigada, afastando-a por ausência de urgência.

4. A qualificação do ato de origem como despacho de mero expediente foi fundamentada de forma lógica e coerente, inexistindo contradição interna.

5.
O não conhecimento do recurso principal impede o exame de normas de mérito.

6. O dever de fundamentação analítica quanto a precedentes restringe-se àqueles de natureza vinculante, não verificados no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento: “1. A contrariedade à tese da parte não configura omissão quando o julgado declina fundamentação suficiente. 2. Inexistindo efeitos vinculantes em precedentes citados pela recorrente, o julgador não está compelido a afastá-los de forma analítica.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 489, § 1º, VI; art. 666; art. 927; art. 1.001; 1.022; art. 1.025 do Código de Processo Civil; Lei nº 6.858/80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 988; AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NEUZA MARIA DA SILVA SANTOS
em face de v. acórdão (id.
18927313
), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática de id.
15958125
, a qual, por sua vez, não havia conhecido do agravo de instrumento original da embargante.

Em suas razões recursais (id.
19175803
), a embargante alega a ocorrência de
omissão
e contradição no julgado, argumentando, em síntese, que (i) a decisão foi omissa quanto à aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 988; (ii) há contradição na classificação do ato jurisdicional de origem apenas como despacho de mero expediente, ante a sua nítida carga decisória; (iii) o acórdão não teria considerado a aplicação do art. 666 do CPC e da Lei nº 6.858/80 quanto ao cabimento do alvará judicial; e (iv) houve omissão quanto ao enfrentamento de precedentes jurisprudenciais específicos colacionados aos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões em virtude de o processo original se tratar de administração da herança do embargado, sendo ele o
de cujus
(id.
19675060
).

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013892-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA MARIA DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NEUZA MARIA DA SILVA SANTOS
em face de v. acórdão (id. 18927313), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática de id. 15958125, a qual, por sua vez, não havia conhecido do agravo de instrumento original da embargante.

Em suas razões recursais (id. 19175803), a embargante alega a ocorrência de
omissão
e contradição no julgado, argumentando, em síntese, que (i) a decisão foi omissa quanto à aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 988; (ii) há contradição na classificação do ato jurisdicional de origem apenas como despacho de mero expediente, ante a sua nítida carga decisória; (iii) o acórdão não teria considerado a aplicação do art. 666 do CPC e da Lei nº 6.858/80 quanto ao cabimento do alvará judicial; e (iv) houve omissão quanto ao enfrentamento de precedentes jurisprudenciais específicos colacionados aos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões em virtude de o processo original se tratar de administração da herança do embargado, sendo ele o de cujus (id. 19675060).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade
, eliminar
contradição
, suprir
omissão
ou corrigir
erro material
.

Ocorre que a leitura das razões recursais demonstra que a pretensão da embargante não se amolda às hipóteses taxativas do referido dispositivo. Constata-se, na verdade, propósito de rediscutir os fundamentos da decisão e a própria valoração do conjunto probatório, providência incompatível com a natureza vinculada dos embargos de declaração.

No que tange à alegada
omissão
quanto à aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), verifica-se que o r. acórdão abordou a questão de forma explícita. O julgado, fazendo remissão à decisão monocrática que não conheceu o recurso (id. 15958125), consignou que não seria no caso concreto, notadamente porque o ato impugnado se limitou a determinar a oitiva prévia da parte no bojo de um rito de jurisdição voluntária, não impondo qualquer gravame imediato ou conversão de ofício que justificasse a intervenção recursal excepcional. A fundamentação adotada, embora contrária à pretensão da embargante, afasta a ocorrência de vício integrativo.

Quanto à apontada
contradição
na natureza jurídica do ato impugnado, o Colegiado reafirmou que o pronunciamento judicial de primeira instância não determinou a conversão do rito, mas limitou-se a intimar a parte para manifestação, caracterizando-se como despacho de mero expediente irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. A contradição passível de sanção em aclaratórios deve ser interna ao julgado, o que não ocorre na espécie, revelando-se mero inconformismo com a subsunção do fato à norma.

Relativamente à suposta
omissão
quanto ao art. 666 do CPC e à Lei nº 6.858/80, observa-se que tais dispositivos referem-se ao mérito da demanda originária (cabimento do alvará judicial). Uma vez mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por inadequação da via eleita e ausência de cunho decisório no despacho agravado, fica prejudicada a análise do mérito recursal, não havendo omissão a sanar quanto a temas que não ultrapassaram o juízo de admissibilidade.

Por fim, acerca da
omissão
no enfrentamento de precedentes, o r. acórdão fundamentou que o dever de afastamento motivado previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC refere-se exclusivamente a precedentes com eficácia vinculante elencados no art. 927 do CPC. O julgado destacou: “
Nesse particular, trata-se de jurisprudência persuasiva, não ficando o julgador a ela adstrito, justamente pela ausência de força obrigatória. Com efeito, o dever de aplicação ou de afastamento motivado, previsto no art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, deve ser observado pelo órgão julgador no caso de precedentes qualificados, com eficácia vinculante, elencados no rol do art. 927 do mesmo diploma legal, o que não é o caso do aresto invocado
”.

Não obstante, saliento que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota funda
mentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

Dessa forma, observo que não há qualquer omissão, uma vez que as teses foram efetivamente apreciadas e afastadas no caso concreto. A embargante insurge-se, em verdade, quanto à fundamentação adotada, o que foge ao escopo dos aclaratórios.

No que se refere ao prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos na decisão os elementos que a embargante suscitou para o referido fim, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes os elementos descritos no art. 1.022 do CPC.

À luz do exposto, não existindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)